Tribunal: TJMT
Processo: 0002081-95.2014.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002081-95.2014.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Turismo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.360.151/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 08.440.584/0003-90 (EMBARGADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES - CPF: 001.688.691-79 (ADVOGADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), MARCOPOLO SA - CNPJ: 88.611.835/0008-03 (EMBARGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), DEIRDRE ARAUJO SERRA FERNANDES - CPF: 002.840.321-58 (ADVOGADO), GABRIEL ASSEF SERRANO - CPF: 731.418.951-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.360.151/0001-53 (EMBARGADO), DEIRDRE ARAUJO SERRA FERNANDES - CPF: 002.840.321-58 (ADVOGADO), GABRIEL ASSEF SERRANO - CPF: 731.418.951-04 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 08.440.584/0003-90 (EMBARGANTE), MARCOPOLO SA - CNPJ: 88.611.835/0008-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRIMEIRO RECURSO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – SEGUNDO RECURSO – TESE DE QUE O ACÓRDÃO É OMISSO – VÍCIOS INEXISTENTES –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS
.

1-
“O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada."
(AgInt no REsp 1859763/AM). Na hipótese, os fundamentos pelos quais a Recorrente sustenta obscuridade no julgado não correspondem àqueles que autorizam o manejo do Recurso de Embargos de Declaração.

2- Se o Órgão julgador enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Juiz sentenciante, não há omissão a ser suprida. No caso, ao interpor o Recuso de Apelação a Embargante sustentou que a Julgadora
a quo
não se atentou para as provas produzidas e que, na hipótese, é prescindível a produção de prova pericial; entretanto, a tese não prevaleceu porque a Embargante alegou a existência de defeito de fábrica no motor do micro-ônibus que adquiriu da Embargada e a prova pericial não foi produzida porque a Recorrente vendeu o veículo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0002081-95.2014.8.11.0050

Cuida-se de dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, pelas empresas
Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda.
e
Nova Oeste – Agência de Viagens, Transporte e Turismo Ltda. – EPP
, em virtude do Acórdão de Id. 122878491 que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela segunda Embargante e não conheceu do Apelo da primeira.

A Kcinco Caminhões sustenta que o
decisum
é obscuro. Aduz que no voto condutor foram colacionados julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Paraná; contudo, há obscuridade porque o entendimento firmado pela Câmara não é pacífico na jurisprudência. Ou seja, no entender da Embargante o Acórdão padece de obscuridade porque existem entendimentos jurisprudenciais diversos do que foi firmado pela Câmara. Para demonstrar, cita dois julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Alega que tem interesse recursal na interposição do Recurso de Apelação, haja vista que não há jurisprudência uníssona quanto à possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais na hipótese de chamamento ao processo, bem como ressalva que é possível a interposição de Recurso Especial ao STJ, com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da CF, ante a interpretação divergente dada por esta Câmara aos julgados acima colacionados, proferidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Requer que os Embargos de Declaração sejam acolhidos para sanar a obscuridade apontada, e que o Colegiado se manifeste, de modo expresso, sobre a aplicação do princípio da fungibilidade para o fim de converter a natureza jurídica da intervenção de terceiro de denunciação da lide para chamamento ao processo, mesmo que o entendimento seja no sentido de manter a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da empresa chamada, apenas para o fim de possibilitar a interposição de recurso às instâncias superiores.

A empresa Nova Oeste, por sua vez, alega que o Acórdão é omisso porque deixou
“de apreciar as demais provas constituídas nos autos, tanto aquelas produzidas pela Embargante quanto aquelas produzidas pelas empresas Embargadas, imprescindíveis para apuração das perdas e danos (lucros cessantes e danos emergentes), bem como dos danos materiais e morais suportados pela Embargante.”

Alega que o julgamento do Recurso, sem avaliar e valorar as provas já constituídas, afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no artigo 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Afirma que o Julgador deve decidir conforme a prova produzida nos autos, tanto que o artigo 371, do CPC, adota o
“princípio da aquisição processual”
, segundo o qual,
“uma vez produzida a prova, é ela incorporada ao processo, resultando deste fenômeno a absorção que se torna irrelevante quem produziu esta ou aquela prova (salvo na análise do ônus da prova), sendo sua observância obrigatória ao julgador.”

Reitera que o Juiz está obrigado a considerar a prova produzida ao decidir o conflito e que deve analisar o acervo probatório de forma global; contudo, na hipótese,
“ao analisar apenas o acervo probatório produzido ou o que deveria ser produzido por uma das partes (no caso em apreço perícia técnica), patenteou-se a violação ao princípio do contraditório material, pois ambas as partes têm direito de influenciar, de forma igualitária, o desfecho da lide.”

Aduz que a produção de prova pericial não se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, já que nos autos existem fartas informações e documentos hábeis para tanto.

Insiste que,
“no caso em apreço houve incorreta valoração das provas”
e afirma que é
“patente a omissão na análise das demais provas oferecidas, imprescindível para o deslinde do feito.”

Relembra que de acordo com o artigo 370, do CPC, o Julgador não é obrigado a colher todas as provas pretendidas pelas partes, em especial quando as que já foram produzidas são suficientes para a formação do seu convencimento.

Ao final, reitera que o processo está suficientemente instruído e que por esse motivo é desnecessária a produção de outras provas, especialmente a pericial; pede o acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes para que
“sejam sanadas as omissões e obscuridades do acórdão proferido, no sentido de enfrentarem o mérito da questão com base nas provas constituídas nos autos, suficientes para testificar e apurar os prejuízos sofridos pela Embargante.”

Em atenção ao artigo 1.023, § 2.º, do CPC, as partes foram intimadas para, querendo, manifestarem quanto aos Declaratórios.

Contraminuta da Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda. no Id. 126281674 e da empresa Marcopolo S.A. no Id. 126681721.

Embora intimada, a empresa Nova Oeste – Agência de Viagens, Transporte e Turismo Ltda. – EPP
não apresentou defesa (Id. 128057150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de dois Recursos Aclaratórios opostos em virtude do Acórdão em que esta Câmara, em julgamento unânime,
não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela primeira Embargante (Kcinco Caminhões) e desproveu o Apelo segunda Recorrente (Nova Oeste – Agência de Viagens).

Do Recurso da empresa Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda.:

De início, relembro que ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante alegou que se equivocou ao requerer a intervenção da terceira – empresa Marcopolo S.A. por meio da modalidade “denunciação a lide”, pois
“a via processual adequada seria o “chamamento ao processo” (art. 130, III do CPC), em razão da responsabilização solidária da concessionária e do fabricante preconizada pelo artigo 18, caput do CDC, para a hipótese de eventual vicio do produto”
.

Argumentou que, em se tratando de intervenção de terceiros é possível aplicar o princípio da fungibilidade dos meios processuais, o qual está intimamente ligado ao princípio da instrumentalidade das formas (previsto no art. 277 do CPC) e ao princípio da economia processual, permitindo que o terceiro interveniente ingresse no feito, ainda que por via distinta daquela visada pela Apelante/Embargante na contestação.

Sustentou que
“é absolutamente possível a correção, por este Tribunal de Justiça do Mato Grosso, da natureza da referida intervenção nos autos, para a hipótese de chamamento ao processo, uma vez existente relação jurídica de consumo, o que implicaria solidariedade dos respectivos fornecedores, conforme já mencionado”
.

Requereu, ao final, que fosse aplicado o princípio da fungibilidade, admitindo a intervenção de terceiro como chamamento ao processo e, de conseguinte, afastada a condenação aos honorários sucumbenciais ao patrono da empresa Marcopolo S.A.

Conforme já exposto, o Recurso de Apelação não foi conhecido.

No voto condutor foi consignado que, de fato,
“é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros e, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, a alteração pode se dar até mesmo de ofício, e não configura inovação recursal”
; contudo, não se constatou interesse recursal, pois “
a aplicação do princípio da fungibilidade para que seja admitida a intervenção de terceiro da fabricante Marcopolo S.A. como chamamento ao processo (ao invés de denunciação da lide), não se revela útil ou necessário para a consecução da finalidade almejada pela Apelante, qual seja: afastar a sua condenação em honorários sucumbenciais ao patrono da fabricante”.

Aliás, no voto consta que tal entendimento está em consonância com a orientação da Corte Superior e, para demonstrar transcreveu-se precedente do STJ, cuja redação tem o seguinte teor:

Honorários. Chamamento ao processo. Precedentes. 1.
Na trilha de precedentes da Corte, tendo "o requerente dado causa ao chamamento à lide da requerida, que se viu obrigada a contratar os serviços profissionais de advogado para oferecimento de sua defesa, cabe-lhe arcar com a verba relativa a honorários de advogado
". 2. Recurso especial não conhecido.
(REsp 237.605/SE, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2000, DJ 30/10/2000, p. 152). (sem grifos no original)

Portanto, concluiu-se que
“diante da ausência de qualquer proveito, consubstanciado no binômio necessidade/utilidade, no tocante às alegações da Apelante, a hipótese é de absoluta falta de interesse recursal, em virtude da inutilidade da irresignação, pois mesmo que admitida a intervenção de terceiro da fabricante Marcopolo S.A. como chamamento ao processo, a Apelante não será isentada do pagamento de honorários advocatícios ao patrono da empresa Recorrida – Marcopolo S.A.”

Neste Recurso Aclaratório, a Embargante sustenta obscuridade no Acórdão e,
quanto ao vício em si, é bom recordar que ocorre quando há falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão.

Ou seja, uma decisão é obscura quando lhe falta concatenação do raciocínio; a fluidez das ideais fica comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.

Nos dizeres do Ministro Herman Benjamin, a
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”

E mais: O Ministro deixa expresso que
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”
. (EDcl no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Conforme já exposto, de acordo com a Embargante o
decisum
é obscuro porque no voto condutor foram colacionados julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Paraná; contudo, o entendimento de que no chamamento ao processo, aquele que chama deve ser responsabilizado pelos honorários advocatícios do chamado não é pacífico.

Em outras palavras, alega que o Acórdão padece de obscuridade porque existem entendimentos jurisprudenciais diversos do que foi firmado pela Câmara e, para demonstrar, cita dois julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Nota-se que os fundamentos pelos quais a Recorrente sustenta obscuridade no julgado não correspondem àqueles que autorizam o manejo do Recurso de Embargos de Declaração.

Com efeito,
“o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada."
(AgInt no REsp 1859763/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 19/05/2021).

No mesmo sentido, o Aresto proferido no Recurso de Embargos de Declaração oposto no Agravo Interno no REsp 1925050/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado pela Quarta Turma em 21/03/2022, e publicado DJe em 24/03/2022.

Logo,
está evidente que não há obscuridade a ser esclarecida, pois não há dúvida de que a Embargante compreendeu perfeitamente o Acórdão, tanto que afirma que
tem interesse recursal na interposição do Recurso de Apelação, haja vista que não há jurisprudência uníssona quanto à possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais na hipótese de chamamento ao processo.

Por fim, quanto ao fato de a interpretação dada por esta Câmara divergir dos julgados transcritos nas razões recursais, os quais foram proferidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não obsta a interposição de Recursos às superiores instâncias.

O primeiro Recurso Aclaratório, assim, não comporta acolhimento.

Do Recurso da empresa Nova Oeste – Agência de Viagens, Transporte e Turismo Ltda. – EPP:

Esta Embargante, por sua vez, alega que o Acórdão é omisso porque deixou
“de apreciar as demais provas constituídas nos autos, tanto aquelas produzidas pela Embargante quanto aquelas produzidas pelas empresas Embargadas, imprescindíveis para apuração das perdas e danos (lucros cessantes e danos emergentes), bem como dos danos materiais e morais suportados pela Embargante.”

Alega que o julgamento do Recurso, sem avaliar e valorar as provas já constituídas, afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no artigo 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Afirma que o Julgador deve decidir conforme a prova produzida nos autos, tanto que o artigo 371, do CPC, adota o
“princípio da aquisição processual”
, segundo o qual,
“uma vez produzida a prova, é ela incorporada ao processo, resultando deste fenômeno a absorção que se torna irrelevante quem produziu esta ou aquela prova (salvo na análise do ônus da prova), sendo sua observância obrigatória ao julgador.”

Reitera que o Juiz está obrigado a considerar a prova produzida ao decidir o conflito e que deve analisar o acervo probatório de forma global; contudo, na hipótese,
“ao analisar apenas o acervo probatório produzido ou o que deveria ser produzido por uma das partes (no caso em apreço perícia técnica), patenteou-se a violação ao princípio do contraditório material, pois ambas as partes têm direito de influenciar, de forma igualitária, o desfecho da lide.”

Aduz que a produção de prova pericial não se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, já que nos autos existem fartas informações e documentos hábeis para tanto.

Insiste que,
“no caso em apreço houve incorreta valoração das provas”
e afirma que é
“patente a omissão na análise das demais provas oferecidas, imprescindível para o deslinde do feito.”

Relembra que de acordo com o artigo 370, do CPC, o Julgador não é obrigado a colher todas as provas pretendidas pelas partes, em especial quando as que já foram produzidas são suficientes para a formação do seu convencimento.

Ao final, reitera que o processo está suficientemente instruído e que por esse motivo é desnecessária a produção de outras provas, especialmente a pericial; pede o acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes para que
“sejam sanadas as omissões e obscuridades do acórdão proferido, no sentido de enfrentarem o mérito da questão com base nas provas constituídas nos autos, suficientes para testificar e apurar os prejuízos sofridos pela Embargante.”

De proêmio, é importante consignar que, em que pese a Embargante tenha pleiteado que sejam sanadas “obscuridades”, nas razões do Recurso não apontou qualquer obscuridade a ser esclarecida. Sequer alegou a presença desse vício; portanto, não conheço desse tema.

Isso posto, registro que, ao contrário do que alega a Embargante, no Acórdão há fundamentação clara e suficiente para manter a sentença. Ou seja, inexiste a apontada omissão quanto à valoração das provas produzidas nos autos, tampouco ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Na verdade, basta a leitura do voto condutor para constatar que a Câmara se valeu de vasta fundamentação e de TODAS as provas produzidas no processo para concluir que a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Embargante deveria ser mantida hígida.

Aliás, é bom relembrar que nas razões do Recuso de Apelação a Embargante sustentou que a Julgadora sentenciante não se atentou para as provas produzidas e que, na hipótese, é prescindível a produção de prova pericial. Entretanto, a tese não prevaleceu porque a Embargante alegou a existência de defeito de fábrica no motor do micro-ônibus que adquiriu da Embargada e a prova pericial não foi produzida porque a Recorrente vendeu o veículo.

Conforme exposto no
decisum
objeto da embargalidade,
“
se a Autora/Apelante alega que os
defeitos do motor
são oriundos da fabricação, somente a prova pericial poderia elucidar tal fato, pois é cediço que o mau uso, a sobrecarga, e/ou outros fatores podem acarretar problemas nos motores automotivos”
.

Ou seja, após analisar TODO o conjunto probatório, verificou-se que
“não é possível concluir, com a certeza necessária, se decorreram da fabricação, de mau uso, do uso normal, excessivo etc., de conseguinte, não é possível acolher a tese da Autora/Apelante quanto ao defeito oculto de fabricação.”

Não se olvidar que as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo Julgador quando a solução da lide demanda conhecimentos técnicos sobre o tema (art. 375, CPC) e, neste caso, insisto, a existência ou não de vício no motor do micro-ônibus é fato que só poderia ser provado por perícia, que restou impossibilitada pela venda do veículo pela própria Embargante.

Portanto, não há omissão a ser suprida. A conclusão é clara e está devidamente fundamentada:
“se não há prova do defeito de fabricação, se não houve demora excessiva e prova da inadequação dos serviços prestados pela Kcinco, não há como responsabilizar as Requeridas/Apeladas pelos alegados prejuízos materiais e morais”
, motivo pelo qual foi mantida hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Embargante Nova Oeste.

Com essas considerações, prequestionadas as matérias,
rejeito ambos os Recursos de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022